Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731927-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO GONTIJO DOS REIS JUNIOR AGRAVADO: NIVAEL DE JESUS CAMARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GERALDO GONTIJO DOS REIS JUNIOR em face de NIVAEL DE JESUS CAMARA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0731927-05.2022.8.07.000, deferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante requer a desistência do recurso (ID 39677439). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022 12:07:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador